Tribunal: TJES
Processo: 5014142-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014142-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA FARIAS DE OLIVEIRA CORREIA

AGRAVADO: CLAUDIA HELENA CORREIA TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INÉRCIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC. ROL NÃO ABSOLUTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que removeu o cônjuge sobrevivente do cargo de inventariante e nomeou uma das herdeiras para a função, em razão da ausência de apresentação das primeiras declarações e da inércia na juntada de extratos bancários do espólio. A agravante sustenta a inexistência de justa causa para a remoção, afirma que os atrasos decorreram de entraves burocráticos sem prejuízo concreto ao espólio e requer a suspensão do inventário em razão de ação de reconhecimento de união estável pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção da inventariante encontra amparo nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC diante da alegada omissão na condução do inventário; e (ii) estabelecer se a existência de ação de reconhecimento de união estável impõe a suspensão do inventário por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de inventariante possui caráter excepcional, mas é admitida quando verificada conduta omissiva ou desidiosa que comprometa o regular andamento do inventário, nos termos do art. 622 do CPC.

A ausência de apresentação das primeiras declarações no prazo legal e a demora injustificada na entrega de extratos bancários configuram hipóteses aptas a justificar a remoção da inventariante.

A ordem de preferência prevista no art. 617, I, do CPC para nomeação do cônjuge ou companheiro como inventariante não possui caráter absoluto e pode ser afastada quando a manutenção do administrador prejudica os interesses do espólio.

As alegações de dificuldades burocráticas para obtenção de documentos bancários não afastam os deveres de diligência, cooperação e transparência inerentes ao exercício da inventariança.

A tramitação de ação de reconhecimento de união estável não impede o regular prosseguimento do inventário quanto ao levantamento patrimonial e à administração do espólio, especialmente quando o juízo de origem já resguardou a definição futura acerca da partilha e da condição sucessória da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia do inventariante na apresentação das primeiras declarações e de documentos indispensáveis ao inventário autoriza sua remoção com fundamento no art. 622 do CPC.

2. A ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC não é absoluta e pode ser relativizada para resguardar os interesses do espólio.

3. A existência de ação de reconhecimento de união estável não impõe, por si só, a suspensão integral do inventário quando as questões sucessórias controvertidas podem ser apreciadas posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, I, e 622, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento jurisprudencial sobre a relativização da ordem de preferência do art. 617 do CPC para nomeação de inventariante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014142-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA HELENA FARIAS DE OLIVEIRA CORREIA

AGRAVADO
S
:
CLÁUDIA HELENA CORREIA TEIXEIRA E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA FARIAS DE OLIVEIRA CORREIA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna, nos autos do inventário aberto em decorrência do óbito de Francisco Correia Sobrinho
,
que removeu a inventariante do cargo.

Em suas razões a agravante informa que, na qualidade de cônjuge sobrevivente, foi nomeada inventariante em 20/04/2023, prestando compromisso em 02/05/2023.

Alega que a decisão agravada determinou sua remoção do encargo e a substituiu por Cássia Helane Correia de Souza, uma das herdeiras.

Sustenta que a medida foi indevida, porquanto ostenta caráter excepcional e não há nos autos justa causa grave que a justifique.

Argumenta que o atraso na apresentação das primeiras declarações e a suposta inércia na entrega de extratos bancários decorreram de dificuldades burocráticas e que sua conduta não causou prejuízo concreto ao espólio.

Ademais, pleiteia a suspensão do processo em virtude da prejudicialidade externa, considerando o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável que influenciará no seu quinhão na herança.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão de origem que removeu a agravante do múnus de inventariante dos bens deixados pelo falecimento de Francisco Correia Sobrinho.

Com efeito, a remoção de inventariante constitui medida de caráter excepcional, mas cabível sempre que constatada conduta omissiva ou desidiosa que comprometa a celeridade e o regular andamento processual, subsumindo-se o caso aos incisos do art. 622 do Código de Processo Civil.

Eis o texto legal:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
fundamentou validamente a remoção com fulcro na falta de prestação das primeiras declarações no prazo legal, bem como na patente inércia da outrora inventariante na apresentação dos indispensáveis extratos bancários.

Embora a agravante evoque o rigor do art. 617, inciso I, do CPC – que estabelece a ordem de preferência do cônjuge/companheiro para assumir a inventariança –, a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, consolidou o entendimento de que tal rol não é absoluto.

O juiz, no exercício de seu poder de direção do processo, encontra-se autorizado a alterar a ordem de nomeação ao verificar que a manutenção do administrador prejudica os interesses do espólio.

As justificativas apresentadas pela recorrente sobre supostos entraves bancários não têm o condão de descaracterizar a paralisia imposta ao andamento regular da partilha, tampouco servem para afastar os deveres de cooperação e máxima transparência exigidos.

Por derradeiro, no que atine ao pedido de suspensão do processo com base na tramitação da ação de reconhecimento de união estável, saliento que o apuramento exato da meação ou da fração ideal de herança não obsta que o inventário siga seu curso regular no que toca ao levantamento do patrimônio líquido e liquidação de pendências da herança, atribuição esta que agora repousa legitimamente nas mãos da nova inventariante nomeada.

No mais, o próprio juízo
a quo
já considerou, expressamente, a existência da referida ação e, em medida prudente, postergou a análise de questões relativas à partilha e à condição de herdeira para após a sentença daquela ação.

Desse modo, a decisão de primeiro grau já acautelou os interesses da agravante nesse ponto, tornando desnecessária a suspensão total do inventário no momento.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)